Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-29.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE
Órgão julgador: RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
26/10/2020
Número: 0600118-29.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600118-29.2020.6.16.0144
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600118-29.2020.6.16.0144,
que julgou improcedente o pedido inicial formulado por Raoni César de Andrade, para o fim de
manter intacta a sentença prolatada no processo de apuração de ocorrência de dupla filiação sob
n° 0600017-89.2020.6.16.0144, para todos os efeitos legais. (Ação Declaratória de
Inexistência/Ineficácia (querela nullitatis) ajuizada por Raoni Cesar de Andrade em face da sentença
prolatada no ID nº 1471551 dos autos de Filiação Partidária nº 0600017-89.2020.6.16.0144, que tem
como interessados Raoni Cesar de Andrade, PSC - Fazenda Rio Grande e Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Democrático PSD de Fazenda Rio Grande - PR, que determinou o
cancelamento das filiações partidárias de Raoni Cesar de Andrade ao PSD e ao PSC, envolvidos no
processo de duplicidade de filiações, e que transitou em julgado em 22.6.20, fato este que impede
o manejo de recurso eleitoral contra a decisão. Alega que foi constatada a coexistência de filiações
do requerente nas agremiações PSD e PSC, ambas com a mesma data de requerimento, 4.4.20, que
culminou com o cancelamento das duas, conforme decisão judicial. Aduz, porém, que não foi
realizada a notificação do requerente ou das agremiações envolvidas, como determina o art. 23,
caput e § 1º da Res. TSE nº 23.596/2019, e por essa razão demanda acerca da nulidade do feito em
relação ao requerente, devendo ser restabelecida a filiação ao PSC, por ser válida). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAONI CESAR DE ANDRADE (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12539
116
22/10/2020 20:26 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.522

RECURSO ELEITORAL 0600118-29.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DECLARATÓRIA - DUPLA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – AMBAS CANCELADAS – AUSÊNCIA DE
NULIDADE PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO DO ELEITOR QUE SE DÁ
NOS MOLDES DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.596/2019 –
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
EFETUADA POR TELEFONE E POR E-MAIL – RECURSO INTEMPESTIVO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não configura nulidade processual por cerceamento de defesa a notificação
realizada diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos moldes do art. 23 da
Resolução-TSE nº 23.596/2019. Ademais, ambas as agremiações partidárias
foram devidamente notificadas acerca do cancelamento das filiações.
Além disso, o recorrente foi intimado da sentença por telefone e por correio
eletrônico, oportunidade em que poderia apresentar suas razões recursais,
acompanhada de documentos; contudo, deixou transcorrer o intervalo de 14 dias
para recorrer, motivo pelo qual seu recurso não foi conhecido.
Nulidade da sentença não reconhecida.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
Num. 12539116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219100960300000011981192
mero do documento: 20102219100960300000011981192

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por RAONI CESAR DE ANDRADE em face
da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR (ID
10506666), nos presentes autos da Ação Declaratória de Inexistência/Ineficácia, por meio da
qual foi julgada improcedente o pedido do recorrente de nulidade da decisão por meio da qual
foi determinado o cancelamento da sua dupla filiação, sob a alegação de que não teria sido
citado para a ação de Filiação Partidária nº 0600017-89.2020.6.16.0144.
Em suas razões recursais, argui a nulidade da sentença, em virtude da ausência
de notificação para integrar os autos de filiação partidária supracitados. Aduz não existir nos
autos nenhum comprovante de sua notificação por via postal. Superada a questão da nulidade,
no mérito alega ter havido erro por parte do PSD no preenchimento da lista, tendo em vista que
o recorrente efetivamente requereu sua desfiliação e, consequente filiação junto ao PSC.
Ao final, requer o provimento do recurso, para declarar nula a sentença nos autos
que cancelou as filiações do recorrente e, sucessivamente, o julgamento do mérito da
demanda para que seja restabelecida a filiação do recorrente ao PSC (ID 10506866).
O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau, apresentou contrarrazões ao
recurso afirmando não haver nulidade, na medida em que o recorrente foi devidamente
notificado nos termos da resolução de regência, destacando que é dever do filiado manter seu
cadastro na Justiça Eleitoral e que as notificações foram encaminhadas também aos partidos.
Ademais, mesmo regularmente intimado da sentença, o recorrente deixou transcorrer o prazo
de 14 dias para recorrer. Quanto ao fundamento do cancelamento das suas filiações, diz que
deveria ter sido tratada na Ação de Filiação Eleitoral, posto que o presente feito permite
somente a discussão acerca da possibilidade de se desconstituir a decisão transitada em
julgado naqueles autos. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso (ID 10507166).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso, já que não ocorreu nenhuma nulidade naqueles autos, pois no
procedimento para apuração da duplicidade de filiação partidária, estabelecido pela Resolução
TSE nº 23.596/2019, a notificação para apresentação de defesa é expedida diretamente pelo
TSE, por via postal, ao endereço constante do cadastro do eleitor, bem como por e-mail para
os partidos. Ressalta que ademais o recorrente foi intimado da sentença que determinou o
cancelamento das filiações partidárias e deixou transcorrer o prazo para apresentar o recurso.
(ID 10761066).
É o relatório.

VOTO
Num. 12539116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219100960300000011981192
mero do documento: 20102219100960300000011981192

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Pela presente ação declaratória o autor, ora recorrente, visa desconstituir a
sentença exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600017-89.2020.6.16.0144, pela qual
foram canceladas suas filiações aos partidos PSC e PSD, ambas ocorridas em 04.04.2020.
Visa o autor obter declaração judicial de inexistência da decisão proferida em
procedimento instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral, pela qual foram canceladas as
filiações registradas em seu nome junto ao PSD e ao PSC.
Alega o requerente não ter sido notificado nos supracitados autos de filiação
partidária, tanto que não há nenhum comprovante de sua notificação por via postal, o que
importaria na nulidade da sentença.
A argumentação do recorrente, no entanto, já foi rechaçada por esta Corte
Eleitoral, que reconhece válida as notificações enviadas diretamente pelo sistema ao endereço
informado pelo próprio interessado no cadastro da Justiça Eleitoral.
A Resolução-TSE nº 23.596/2019 prevê, em seu art. 23, que o próprio Tribunal
de duplicidade de filiação partidária tanto ao
Superior Eleitoral expedirá as notificações
eleitor como aos partidos envolvidos, ou seja, não cabe ao cartório eleitoral a realização de
nenhuma intimação previamente à sentença, sendo que a única diferença é que enquanto os
partidos são notificados pelo TSE pela rede mundial de computadores pelo próprio sistema
FILIA, a notificação dos filiados é encaminhada pelo TSE, por via postal, ao endereço
constante do cadastro eleitoral.
Assim ocorreu no caso porque não se trata de coexistência de filiações partidárias
efetivadas em datas diversas, situação para a qual “prevalecerá a mais recente, devendo as
” (art. 22, parágrafo único, Resolução-TSE nº
demais ser canceladas automaticamente
23.596/2019), mas sim de filiações efetivadas na mesma data, caso em que deve ser
observado o rito previsto no art. 23, da mesma Resolução, a seguir transcrito:
Art. 23.
,
Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação serão
.
, notificações

expedidas, pelo TSE
ao filiado e
envolvidos
aos partidos
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao
, e pela rede
endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado
mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de filiados pelos
partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser
autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral da zona
de inscrição do filiado.
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
.
contados da realização do processamento das informações
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao Ministério
Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá em idêntico
prazo.
Num. 12539116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219100960300000011981192
mero do documento: 20102219100960300000011981192

§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no
sistema de filiação partidária.
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar
.
seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de
filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para
as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes
eleitorais.

Destaca-se que o
de vinte dias para apresentar resposta é
prazo
contado do
, conforme o § 3º acima transcrito, não havendo exigência,
processamento das informações
portanto, de juntada aos autos da comprovação de efetivação das intimações.
Não se pode esquecer que é dever das agremiações partidárias acompanhar o
processamento das filiações e as eventuais comunicações de duplicidade diretamente no
sistema FILIA, assim como é dever do filiado manter seu endereço atualizado perante o
cadastro eleitoral, nos termos do § 6º do dispositivo acima transcrito, a fim de que recebam
eventuais notificações expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e possam se manifestar
tempestivamente nos autos.
Não é demais dizer também que cabe ao filiado interessado, mormente o que
tenha pretensão de lançar-se candidato, seguir rigorosamente os prazos do calendário
eleitoral, além de manter contato com a agremiação partidária, ou até mesmo procurar
diretamente a Justiça Eleitoral, para o acompanhamento do processamento da sua filiação.
Por isso, como a notificação se realiza nos termos da citada Resolução, não
ocorreu o vício invocado, motivo pelo qual não se identifica qualquer nulidade processual.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - SENTENÇA QUE RECONHECE A
EXISTÊNCIA DE DUPLA FILIAÇÃO E AS DECLARA NULAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL - REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA RECORRENTE NOS TERMOS
- RECURSO NÃO CONHECIDO POR
DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.117/09
SER INTEMPESTIVO.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 17165, Acórdão, Relator(a) Min. Mário Devienne
Ferraz, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 06/11/2014)

RECURSO ELEITORAL. INFRAÇÃO AO ART. 22, PAR. ÚNICO DA LEI N. 9.096/95.
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ART.12, § 1º DA
. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES
RESOLUÇÃO TSE N. 23.117/09. NULIDADE AFASTADA
Num. 12539116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219100960300000011981192
mero do documento: 20102219100960300000011981192

PARA VALIDAR A NOVA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DUPLA FILIAÇÃO CARACTERIZADA.
PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 185632, Acórdão, Relator(a) Min. Paulo Henrique dos
Santos Lucon, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
10/08/2010, Página 19)

Não bastasse isso, da sentença que determinou o cancelamento de suas filiações
partidárias o recorrente foi intimado pelo telefone, por meio de mensagem eletrônica e pelo
correio, conforme consta na respectiva decisão (ID 10506666). Naquela oportunidade, o ora
recorrido poderia ter comparecido em juízo, apresentando suas razões recursais com o objetivo
de comprovar a validade de uma de suas filiações; no entanto, embora diretamente intimado,
deixou transcorrer o prazo de 14 dias para apresentar seu recurso, que não foi conhecido em
razão da manifesta intempestividade. Sendo assim, transitou em julgado a sentença prolatada
em processo que tramitou regularmente, sem qualquer afronta ao devido processo legal ou a
outro direito fundamental.
Não fosse isso suficiente, observa-se que o ora recorrente não trouxe qualquer
elemento capaz de infirmar a sentença, uma vez que a mera alegação de que efetuou o pedido
de desfiliação ao PSD e este por equivoco não o registrou, deve ser rechaçada, na medida em
que o pedido de desfiliação partidária, com a ciência da agremiação partidária, deve ser
apresentado ao Juízo Eleitoral, que se encarrega de determinar o registro do ato no sistema,
procedimento que não foi cumprido pelo recorrente, conforme consta da sentença (ID
10506666). Sendo assim, não havia outra solução senão cancelar ambas as filiações, ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente; tampouco caberia à Justiça Eleitoral, nessa circunstância, optar,
aleatoriamente, por qualquer das duas filiações.
Por isso, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
Observa-se, portanto, que não ocorreu qualquer nulidade nos autos nº
0600017-89.2020.6.16.0144, pois no procedimento para apuração da duplicidade de filiação
partidária, estabelecido pela Resolução TSE nº 23.596/2019, a notificação para apresentação
de defesa é expedida diretamente pelo TSE, por via postal, ao endereço constante do
cadastro do eleitor, bem como por e-mail aos diretórios partidários. (ID10761066)

No caso, portanto,
.
o desprovimento do recurso é medida que se impõe

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento
, para o fim de manter hígida a sentença que julgou improcedente a ação.
ao recurso
É como voto.
Num. 12539116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219100960300000011981192
mero do documento: 20102219100960300000011981192

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600118-29.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12539116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219100960300000011981192
mero do documento: 20102219100960300000011981192